Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-24.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000071-24.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ERIVALDO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 620.879.401-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – DESATENÇÃO DA PARTE AUTORA À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CPC, ART. 290 – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A SENTENÇA VIOLA PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA – MERO CUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de recolhimento das custas judiciais quando devidamente intimado é caso de preclusão temporal e resulta na extinção do feito pelo cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, proposto pelo apelante contra ERIVALDO FERREIRA DA CRUZ, considerando não ter a parte autora cumprido “a determinação (para recolhimento das custas de ingresso), não obstante devidamente intimada da decisão”, não tendo promovido, portanto, “o impulso necessário à prestação jurisdicional, consistente no dever de recolhimento das custas judiciais”, com apoio “nos artigos 290 e 485, inc. III e inc. IV, do CPC c.c. art. 233, da CNGC”, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, deixando de impor custas e honorários (cf. Id. no 128594198).

O Banco/apelante jura que “não teve a intenção de caracterizar desídia ou desinteresse nos autos, tampouco deixar de promover movimentação ou pressupostos para o regular prosseguimento do feito”, e que sempre envidou todo o esforço possível para localizar o devedor e o veículo “para promover ato válido nos autos”, de modo que, em nome dos “princípios da efetiva prestação jurisdicional e da economia e celeridade processual, tem-se que merece ser reformada (a) r. sentença proferida nos autos”, para que o apelante possar “dar prosseguimento do feito com a adoção das providências necessárias para a expedição do mandado de busca e apreensão, a fim de que seja cumprida a liminar, sendo assegurado a prestação da tutela jurisdicional”, e, assim, não ocorra violação às normas fundamentais dos arts. 6o e 139, IX, do CPC.

Alega, ainda, que o processo não pode ter sido extinto sem prévia intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu no caso; por outro lado, como não se conduziu com desídia e/ou intuito protelatório, não pode responder pela multa que lhe foi imposta pela decisão que julgou os embargos de declaração interpostos contra a sentença.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença apelada seja anulada, com retorno dos autos à Instância de origem para regular processamento da ação (cf. Id. no 128594204).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/apelante ajuizou ação de busca e apreensão contra o devedor/apelado com apoio nas regras do Dec.-lei no 911/1969, mas, como a inicial veio desacompanhada do comprovante de pagamento das custas de ingresso, a decisão vinculada ao Id. no 128594197 determinou fosse o autor intimado para “comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas judiciais (de ingresso) em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil”.

A sentença apelada afirma que o Banco/autor/apelante foi intimado dessa decisão, mas ignorou a determinação, daí porque, na sequência, sobreveio a sentença que determinou o mero cancelamento burocrático da distribuição da ação, inclusive, como de rigor, sem imposição de ônus sucumbenciais.

O art. 290 do CPC estabelece que será “cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – ADVOGADOS DEVIDAMENTE INTIMADOS PELO PJE E PELO DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO – DECURSO DE PRAZO – PRECLUSÃO TEMPORAL – EXTINÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.A ausência de recolhimento das custas judiciais quando devidamente intimado é caso de preclusão temporal e resulta na extinção do feito pelo cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015. (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

E ainda, precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC- DEMANDA POSTULANDO COMPLEMENTAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO ACIONÁRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Extinção do processo pelo recolhimento intempestivo das custas iniciais. Cancelamento da distribuição ante a inércia da parte, intimada por duas vezes através de nota de expediente, deixando de providenciar o recolhimento das custas no prazo legal. Intimação da parte prescindível para fins de aplicação da penalidade prevista no artigo 257 do CPC. Precedentes da Corte Especial. Manutenção do provimento hostilizado por seus próprios fundamentos. 2. Agravo regimental desprovido.

O Banco/apelante não balbucia uma única linha nas mal traçadas linhas recursais para tentar justificar o não recolhimento das custas e despesas de ingresso, fazendo apenas um giro retórico em torno do problema central, mas sem feri-lo em qualquer momento, para tentar reverter o cancelamento da distribuição
em nome dos “princípios da efetiva prestação jurisdicional e da economia e celeridade processual”, afirmando que a prevalência da sentença malferirá as normas fundamentais dos arts. 6o e 139, IX, do CPC (?).

E, sobre a falta de recolhimento das custas de ingresso, o que seria possível dizer? Não sabemos, porque, quanto a esse ponto essencial do problema, nenhum pio foi dito pelo Banco, e cujo silêncio a respeito nas razões recursais poderia até mesmo justificar o não conhecimento do apelo à falta de dialeticidade.

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022